Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. RELAÇÃO CONTRATUAL DE LONGA DURAÇÃO (30 ANOS). ADIMPLEMENTO DO SEGURADO. PERIGO DE DANO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ.
1. A ruptura unilateral e imotivada pela seguradora, ainda que amparada em cláusula autorizadora, em tese, é abusiva.
2. O consumidor, em plena pandemia mundial Covid-19, viu-se privado do contrato de seguro que o amparava. Lado outro, não se antevê prejuízos em manter o contrato até a análise do mérito pela instância de origem, pois a seguradora prestará serviços no seu ramo de atividade, não há notícias de inadimplência pelo segurado, além de o prêmio cobrado ser calculado em razão do risco.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.